Tribunal: TJDFT
Processo: 0709312-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709312-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: VIVIAN DE ABREU HENRIQUES GARCIA, LUCCA DE GARCIA E COSTA, MARIA GABRIELA ARAUJO MARTINEZ, RODRIGO DE ABREU AQUINO MOURA MARTINEZ AGRAVADO: HURB TECHNOLOGIES S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de declaração (ID 44886925) opostos por VIVIAN DE ABREU HENRIQUES GARCIA e outros em face de HURB TECHNOLOGIES S.A, com pedido com efeitos modificativos, contra decisão prolatada pelo relator que indeferiu a antecipação de tutela recursal (ID 44748249). O embargante em petição id 47373264 requereu a desistência do recurso com base na regra do art. 998 do CPC. É o relatório. Decido. A desistência do recurso é uma faculdade do recorrente, conforme dispõe o art. 998, caput, do CPC, que dispensa a anuência da parte contrária para desistir do recurso. É o caso dos autos. Por oportuno, destaca-se que o recurso, ainda, não foi julgado, caso em que cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do art. 87, inciso VIII, do RITJDFT, que assim prevê: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; Ante o exposto, HOMOLOGO para que produza seus legais e jurídicos efeitos o pedido de desistência do recurso (ID 45123118), nos termos do art. 998, caput, do CPC. Após, façam-se os autos conclusos para julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de junho de 2023 13:36:42. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador